Tribunal: TJSP
Processo: 0003518-57.2020.8.26.0564
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003518-57.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo
Sale Júnior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 43.665
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003518-57.2020
COMARCA: São Bernardo do Campo
AGRAVANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
Inconformada com a r. decisão de fls. 28/30, proferida
pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Bernardo do Campo que reconheceu a prescrição da pretensão
executória estatal, com a consequente extinção da punibilidade,
agrava a Justiça Pública pedindo a reforma do “decisum”,
sustentando que o marco inicial para a prescrição da pretensão
executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes
(fls. 01/05).
Após ter sido oferecida a contraminuta, o MM. Juiz de
Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 132/136.
É O RELATÓRIO.
O agravo não comporta provimento, consoante a seguir
se verá.
Antes que se examine o mérito da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
3
propriamente dita, cabe, aqui, fazer algumas considerações.
O termo inicial da contagem de prazo para fins do
cálculo da prescrição executória da pena é, ainda hoje, um tema
que divide opiniões.
Enquanto alguns Magistrados e operadores do Direito
apontam que o marco inicial da contagem do prazo é o trânsito
em julgado da sentença para ambas as partes, outros entendem
que o termo inicial é o trânsito em julgado do édito condenatório
para a acusação.
Seria o caso de adotar-se o entendimento da primeira
corrente porque é a que se mostra mais plausível, visto que
somente com o trânsito em julgado para a defesa é que o Estado
passa a ter o efetivo direito de executar a reprimenda imposta, ou
seja, a pena passa a se tornar exequível, quer dizer, somente
depois de transitar em julgado a sentença condenatória para
ambas as partes é que o Estado pode executar a pena
concretizada, do contrário, nada poderá fazer.
A propósito, tem-se a posição do eminente Des. Airton
Vieira nesse sentido:
“A mim também me parece esdrúxula a solução
legislativa que admite a contagem do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
4
temporal da denominada prescrição executória a
partir, tão-somente, do trânsito em julgado para o
Ministério Público. Com efeito, se a condenação
penal ainda está pendente de recurso (no caso,
apelação exclusiva da defesa), não pode haver, em
sentido estrito, a execução da pena; portanto, é
muito estranho pressupor que já estaria iniciado o
prazo para executar aquilo que ainda é inexequível”.
(TJSP, Habeas Corpus no 2149960-40.2016, Des. Rel.
Airton Vieira, 3a Câmara de Direito Criminal).
Ocorre que, estranhamente, o artigo 112, inciso I, do
Código Penal prevê o trânsito em julgado para a acusação como
o termo inicial da contagem do prazo prescricional:
“Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a
prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento
condicional” (grifou-se).
Logo, havendo expressa determinação legal sobre o
tema, não há como fugir do entendimento segundo o qual o
prazo prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado
da condenação para a acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
5
Assim é a jurisprudência:
“Embora haja divergência na aplicação do referido
artigo, no sentido de que o cômputo do prazo
prescricional inicia-se a partir do trânsito em julgado
para a acusação e defesa, sob o fundamento de que
não há mais possibilidade de modificação da pena, e
só então se torna possível iniciar-se a fase
executória da pena imposta, data vênia, tal interpretação implica ofensa ao princípio da
legalidade, base do Estado Democrático de Direito”.
(TJSP, Agravo em Execução no 9000926-13.2016, Des.
Rel Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal)
***
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO
CÓDIGO PENAL. 1. De acordo com o art. 112, inciso
I, do Código Penal, tido por constitucional no
julgamento do HC no 232.031/DF, o termo inicial para
a contagem do prazo prescricional da pretensão
executória é o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (grifou-se). (AgRg no
AREsp no 214.170/DF. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial 2012/0166509-7. Min. Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
6
Thereza de Assis Moura).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO
EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO
IMPUGNADO QUE CONTRARIA O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. (...). 1. Tratando-se de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o
seu
conhecimento.
2.
Segundo
entendimento
pacificado por esta Corte Superior, o marco inicial
para a contagem do prazo da prescrição executória
é o dia do trânsito em julgado da condenação para o
Ministério Público, e não para ambas as partes.
Dicção do art. 112, I, do CP. (...)” (HC 349881/RS, rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 24/05/2016).
Assim, ante todo o anteriormente exposto, verifica-se
que a solução mais correta, ao menos do ponto de vista legal,
apesar de não ser a mais lógica e adequada, é a de se
considerar que o marco inicial da contagem de prazo para o
cálculo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em
julgado para a acusação, o qual aqui se adota, mas com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
7
ressalvas retromencionadas.
Feitas tais considerações, volta-se à análise do pedido.
Verifica-se, no caso vertente, que o agravante foi
condenado, por infração ao artigo 306, § 1o, inciso II, e ao artigo
303, parágrafo único, ambos da Lei no 9.503/97, às penas de seis
meses de detenção e oito meses de detenção, respectivamente,
em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, sendo
que a sentença transitou em julgado para o Ministério
Público em 16/11/2016. A defesa interpôs apelação, a qual foi
restou improvida, o que culminou no trânsito em julgado do édito
condenatório em 30/08/2018.
O Juízo “a quo” deferiu o pedido de extinção da
punibilidade da pretensão executória do Estado, pleiteado pela
defesa, sob o fundamento de que o prazo prescricional inicia-se
com o trânsito em julgado para o Ministério Público.
Correta, pois, a r. decisão atacada, vez que, no caso
vertente, verifica-se já ter ocorrido a prescrição da pretensão
executória estatal.
É que, entre a data de 16/11/2016 (trânsito em julgado
para o Ministério Público) até os dias atuais, transcorreu, de
forma direta o prazo de três (03) anos, que é o “quantum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003518-57.2020.8.26.0564 -Voto no
8
necessário previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal
para a ocorrência da prescrição de pena cujo máximo inferior a
um (01) ano considerando-se o disposto no § 1o, do artigo 110 da
Lei Penal.
Assim, tal circunstância impede, agora, a execução da
reprimenda então imposta.
Vê-se, pois, que era o caso mesmo de extinção da
punibilidade do sentenciado, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da
prescrição da pretensão executória estatal.
Daí porque, em consequência, a r. decisão monocrática
não comporta qualquer alteração.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo para.
POÇAS LEITÃO
Relator